Tribunal: TJES
Processo: 5000611-21.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000611-21.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: VALDIVIA CANDIDO DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DE FILIAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS NÃO APRESENTADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega
, em sua peça inaugural, que passou a perceber descontos em favor da requerida, em seu benefício previdenciário, apesar de não ter autorizado qualquer desconto de seu benefício do INSS para pagamento de qualquer mensalidade junto à requerida. Desta forma, demanda pela declaração de inexistência de vínculo com reembolso dos descontos e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência de débito entre as partes e condenando a requerida no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00 e na restituição simples dos valores indevidamente descontados. A requerida interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, sendo contrarrazoada pela parte autora.

3. A
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. A ação versa sobre suposta filiação à associação de aposentados, em que a autora deveria autorizar, para fins de pagamento à associação, os descontos de parcelas mensais em benefício previdenciário. Apesar da alegação da parte ré de que a contratação se deu de forma legítima, nota-se que não há comprovação mínima de anuência da parte autora. A parte requerida não apresenta contrato escrito ou gravação de chamada telefônica em que a autora teria se associado e permitido os descontos ora impugnados. Assim, a ré falhou em comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da autora (art. 373, inc. II do CPC), razão pela qual há de ser mantida a sentença proferida.

5. A partir da constatação da ausência de anuência do autor em relação à contratação, deve-lhe ser garantido o retorno ao
status quo ante
, determinando-se que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora. A repetição do indébito deveria ser realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Contudo, o juízo de origem determinou a repetição simples e, diante da ausência de recurso por parte da autora, a sentença não comporta reforma neste ponto.

6. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar fixado pelo juízo de origem.

7.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se incólume a sentença proferida, de acordo com o art. 49 da Lei nº 9099/95.

8. Condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)